Tribunal: TJES
Processo: 5033646-06.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033646-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA CASTRO DE REZENDE FIOROT
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ACORDO ENTABULADO COM O BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5033646-06.2023.8.08.0035

Recorrente: LUIZA CASTRO DE REZENDE FIOROT

Recorrido: BANCO C6 S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que a autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

In casu,
em que pese a autora ter comprovado que houve uma tratativa de cobrança e posterior proposta de acordo direcionada aos seus pais, restou incontroverso nos autos que a própria requerente deu seguimento à negociação com o banco requerido, efetuando o pagamento da quantia de R$ 3.935,08 em 25/04/2023, conforme se vê pelos documentos colacionados no id. 14933312.

Contudo, não há qualquer lastro probatório de que houve cobranças indevidas nas faturas seguintes de cartão de crédito, pois a requerente sequer apresentou cópia das indigitadas faturas, tampouco detalhou/especificou os valores indevidamente cobrados, apresentando somente um comprovante de pagamento parcial da fatura com vencimento em 10/05/2023 (total de
R$ 2.066,06
e pagamento parcial de R$ 1.649,02 – p. 19 do id. 14933312).

Assim,
ainda que se trata de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, o autor/consumidor não se encontra isento de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

É o caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por LUIZA CASTRO DE REZENDE FIOROT
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)